Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-54.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000451-54.2021.8.05.0189 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEANE SOARES DE CARVALHO Advogado(s): JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA e outros Advogado(s):ALEXANDRE JATOBA GOMES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETRATAÇÃO A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR PÚBLICO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA OU NÃO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 199/2016, QUE EXONEROU A IMPETRANTE DO CARGO DE ENDEMIAS. CONTROVÉRSIA NÃO DIRIMIDA. VIA PROCESSUAL QUE NÃO PERMITE A DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Seu objeto é um ato omissivo ou comissivo praticado com ilegalidade ou abuso de poder por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições. Em face de seu matiz excepcionalíssimo, exige-se que o direito invocado seja líquido e certo, entendido como aquele cuja incontestabilidade é evidenciada de plano (Hely Lopes Meirelles). 2. Apesar da vasta documentação carreada aos autos, a impetrante não comprovou seu direito líquido e certo, vez que não foi possível dirimir acerca da controvérsia existente nos autos (existência ou não da publicação da Portaria nº 199/2016, que exonerou a impetrante do cargo de endemias), deixando antever que a hipótese implica no exame dos fatos que ainda se mostram obscuros, necessitando, portanto, de dilação probatória. 3. Forçoso concluir, portanto, que na espécie mandamental, ora sob enfoque, a pretensão da apelante não foi demonstrada de plano através de documentação inequívoca e nem mesmo resulta de fato incontroverso, ou seja, o direito líquido e certo alegado não encontra eco no cenário processual sob exame. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000451-54.2021.8.05.0189, em que figura como Apelante GEANE SOARES DE CARVALHO e Apelados MUNICIPIO DE PARIPIRANGA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.